Tribunal: TJDFT
Processo: 0739486-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DECISÃO A consulta ao andamento dos autos do processo de referência indica anterior prolação de sentença no dia 16/9/2025 (ID 250145637 dos autos originários). Com a sentença, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, cuja controvérsia resta superada em extensão e profundidade pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente proferido na origem. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento em razão da superveniente perda de seu objeto. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator